Tribunal: TJDFT
Processo: 0724747-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA POR ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. REJEITADA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA AUTOMÁTICA DE FIDELIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. VIOLAÇÃO AOS DEVERES ANEXOS DE CONDUTA. NULIDADE DA MULTA PREVISTA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS APÓS TENTATIVA FRUSTADA DE CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que trata da incorreção do dispositivo do julgado, do cabimento da majoração dos danos morais fixados e da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Os fundamentos utilizados pelo juízo de origem são congruentes com as razões de fato e de direito afirmadas pela parte autora para requerer a compensação por danos morais, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada quanto à nulidade da fundamentação da r. sentença.
3. A pessoa jurídica que celebra contrato de prestação de serviços de telefonia com a finalidade de otimizar o contato com seus clientes e, por conseguinte, para garantir o desenvolvimento de sua atividade econômica não se enquadra no conceito de consumidora. Ademais, inexiste nos autos comprovação de vulnerabilidade técnica hábil à mitigação da teoria finalista. Assim, inaplicável a Lei n. 8.078/90 à hipótese dos autos.
4. A despeito de não se tratar de relação consumerista, o dever de informação também está presente nas relações obrigacionais, porquanto o dever anexo de lealdade impõe aos contratantes a prestação de informações claras e necessárias para o cumprimento das obrigações contratuais, consoante exegese do art. 422 do Código Civil.
5. A regulamentação aplicável ao Serviço de Telecomunicações (Resolução n. 632/2014 da Anatel) dispõe no art. 57 ser lícito às prestadoras de telefonia oferecer benefícios, condicionado a um prazo de fidelidade chamado Contrato de Permanência, desde que seja celebrado à parte do Contrato de Prestação do Serviço e contenha informações claras acerca das vantagens oriundas da fidelização, à luz do contido no § 3o do mencionado dispositivo. Ainda, os contratantes corporativos podem negociar livremente o prazo de permanência, nos termos do art. 59 da Resolução em comento.
6. Dos autos, verifica-se a existência de cláusula de renovação automática, dificultando o contratante corporativo a negociar novo prazo de permanência (art. 59 da Resolução 632/2014 da Anatel), bem como a avaliar os benefícios que seriam concedidos nesse novo período (art. 57 da Resolução 632/2014). A referida cláusula afronta diretamente o regulamento do setor, pois implica “imposição de novo período de fidelidade, justamente por se tratar de mera renovação contratual, sob pena de eternizar o período de fidelização, mediante sucessivas renovações, em violação ao princípio da boa-fé contratual (art. 421 e 422 do CC)” (Acórdão 1793096, 07009571920228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Deste modo, nula a cláusula de renovação automática e inexigível multa rescisória pelo cancelamento do contrato no curso do novo período de fidelização.
7. Diante da ausência de impugnação aos protocolos aludidos pela parte autora, devem ser tidas por ilícitas as cobranças efetuadas no mês seguinte ao primeiro protocolo objetivando o cancelamento do serviço, circunstância que impõe, tal como já assentado na r. sentença, a repetição das faturas já pagas a partir deste período, de forma simples, e o afastamento da pretensão veiculada na reconvenção para cobranças das faturas vencidas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022.
8. O dano moral decorre da violação a algum dos direitos relativos à personalidade da vítima. Com relação às pessoas jurídicas, o art. 52 do CC dispõe ser aplicável, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade e o verbete sumular n. 227 do e. STJ afirma, expressamente, que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. No entanto, diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, mas somente honra objetiva, sendo necessário que se constate a ocorrência de fatos deletérios a sua imagem diante da sociedade.
9. No caso analisado, não houve comprovação efetiva dos danos que abalaram a honra objetiva da parte autora/recorrida a ensejar o dever de reparação, posto que, na petição inicial, limitou-se a narrar os dissabores que a conduta da recorrente lhe ocasionou, porém não comprovou cabalmente que o ilícito contratual praticado pela parte ré tenha repercutido negativamente de modo significativo sobre sua credibilidade ou reputação perante o mercado consumidor.
10. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.